Tribunal: TJDFT
Processo: 0733468-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento das condições impostas em audiência para a concessão das medidas cautelares, diversas da prisão, importa na revogação das medidas com a consequente decretação da prisão preventiva, visando a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, conforme dispõe o art. 312, § 1o, do CPP. Precedentes.
2. Na espécie, foram esgotados os meios de notificação do acusado, o qual se oculta, não comparece aos atos judiciais e não comunica a mudança de endereço ao juízo, em evidente desrespeito à Justiça, o que justifica o deferimento do pleito ministerial acerca da prisão preventiva e da produção antecipada das provas, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Consoante o enunciado da Súmula 455/STJ, “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Nesse passo, a suspensão do processo e do prazo prescricional não se mostram suficientes para refrear o ímpeto criminoso do acusado, que responde pelos crimes de furto e de roubo circunstanciado.
4. Recurso provido.